Tribunal: TJDFT
Processo: 0047131-45.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. EXECUTADO CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação dos honorários advocatícios decorrem do princípio da causalidade, enquanto o abandono da causa pelo exequente, não induz o executado à vitória, nem, tampouco, é capaz de induzir o autor à sucumbência, mas apenas o torna responsável pela custas do processo.
2. O exercício da Curadoria Especial pela Defensoria Pública decorre da lei e constitui função institucional do órgão, sendo incabível a fixação de honorários em razão do desempenho de tal função. Precedentes.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.